Tribunal: STF
Processo: HC 258524
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erlon Paliotta Ferrite, apontando como autoridade coatora a Primeira Turma da Corte. 



    Sustenta a defesa que o paciente deve ser absolvido em razão da ocorrência de “excludente supralegal de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, fundamentada em elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos originários, de domínio público e amplamente documentados, inclusive no corpo da própria denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.”. 



    Desse modo requer, 



    106. O conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus de Ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem necessidade de dilação probatória, conforme precedentes desta Suprema Corte;



    107. O deferimento da ordem para absolver o paciente, Erlon Paliotta Ferrite, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, reconhecendo a excludente supralegal de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, diante do contexto excepcional e comprovado de manipulação institucional, vulnerabilidade social, cegueira informacional e coação moral imposta por autoridades superiores, especialmente o então Presidente da República; 



    108. A juntada dos documentos acostados aos autos, inclusive trechos ipsis litteris da denúncia formulada na PET 12.100 e registros oficiais que comprovam a atuação orquestrada do núcleo político de poder, como meio de corroborar a tese jurídica sustentada; 



    109. O reconhecimento expresso de que a tese aqui invocada – inexigibilidade de conduta diversa – aplica-se exclusivamente ao caso concreto do paciente, e não se estende de forma genérica ou automática a outros réus ou condenados, especialmente àqueles que exerceram liderança, comando, financiamento, instigação ativa ou arquitetaram o plano golpista, como o próprio Jair Bolsonaro, citados na denúncia do Ministério Público Federal; 



    110. Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição com fulcro na excludente de culpabilidade, requer-se o redimensionamento da pena, com a devida valoração da atenuante da confissão, ainda que informal, bem como das circunstâncias subjetivas do paciente, que demonstram menor reprovabilidade da conduta e ausência de dolo direto no cometimento dos delitos imputados.



    111. Caso não entenda pelo conhecimento do Habeas Corpus, que receba o presente HC como revisão criminal, nos termos do artigo 621, III, do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Nesse sentido: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 256.222-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/6/2025)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/6/16).



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Os reiterados julgados nessa mesma esteira resultaram na edição da Súmula 606. Eis o teor do mencionado verbete: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. III - Agravo regimental em habeas corpus não provido.” (HC nº 118.459-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/2/2014) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Cristiano Zanin, Presidente da Primeira Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente